Tribunal: STF
Processo: ARE 1524844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE: PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ANTES DE JULHO/2008: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGADOS DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO MANTIDO. DEMANDANTE POSSUI CONDIÇÕES DE PRODUZIR PROVA, INCLUSIVE PERICIAL, O QUE DEMONSTRO NO FEITO – POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÕES DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES, RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E INDENIZAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE. ARTIGO 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF – AUTORIZA A CONTINUIDADE DE ATIVIDADES PASTORIS NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CONSOLIDADAS ATÉ 2008. PRECEDENTES DO TJMS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 80).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Salienta que “em nenhum momento dos autos foi demonstrada a prática de atividades agrossilvipastoris na propriedade em testilha” (fl. 14, e-doc. 113).



    Ressalta “que para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e para a reparação do dano ambiental causado, faz-se necessária a demolição da edificação objeto dos autos” (fl. 15, e-doc. 113).



    Assevera “presente nos autos o liame entre a atividade (fonte poluidora) e o dano dela advindo, é dizer, o nexo causal, através do qual se constata que a conduta comissiva dos requeridos, consubstanciada em edificação na Área de Preservação Permanente de seu imóvel, acabou por gerar danos ao meio ambiente, devendo os Recorridos serem compelidos a demolir/remover a edificação ali existente, recuperar a área degradada, bem como serem condenados a indenizar os danos ambientais ocasionados” (fl. 16, e-doc. 113).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 120).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “a decisão objurgada se revela inconsistente por não apresentar as razões de direito pelas quais entende que o recurso extraordinário não merece seguimento” (fls. 8-9, e-doc. 135).



    Assinala que “não se pretendeu com a aludida via recursal a reincursão no acervo fático probatório mediante a análise minudenciada de documentos, testemunhas, etc., haja vista que o que se buscou foi a correção do error in judicando, proveniente de equívoco na valoração da questão posta em análise” (fl. 10, e-doc. 135).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra Jair Batista de Araújo e Mariza Aguirre de Araújo, em razão de alegada edificação irregular em área de preservação permanente.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Requer-se a procedência para que se determine em definitivo o seguinte: 



    a) obrigação de não fazer consistente em não desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente; 



    b) obrigação de não fazer consistente em não utilizar as áreas de preservação permanente ou de reserva legal para plantio de espécies exóticas (pastagens, lavouras, etc...) ou criação de animais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare plantado e R$ 500,00 (quinhentos reais) por cabeça de gado encontrada em tais áreas; 



    c) obrigação de fazer, consistente em cercar, no prazo de três meses, todas as áreas de preservação permanente e de reserva legal da propriedade, em especial aquelas descritas no item 11 e mapa de fls. 23, da ficha n. 885, com cerca de arame que impeça a presença de animais médios e grandes (ovinos, caprinos, equinos, etc...) de entrar nestas áreas, bem como à manutenção de tais cercas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 



    d) obrigação de, no prazo de noventa dias, apresentar um PRADE, projeto de recuperação de área degradada, visando recuperar os danos antes mencionados, que deverá abranger também a conservação de solo em toda a propriedade (prevenção e combate às erosões, perda de solo fértil, realização de curvas de nível, etc...), o qual deverá ser apresentado ao Instituto de Meio Ambiente IMASUL, e executado no prazo que aquele órgão determinar, não podendo ser superior a dois anos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    e) obrigação de, no prazo de noventa dias, dar entrega perante ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do SUL IMASUL, com o CAR Cadastro Ambiental Rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 



    f) condenação em recuperar os danos ambientais ocorridos, conforme determinar a perícia a ser realizada nestes autos, retornando os locais ao status quo ante (ou conforme as orientações do laudo apresentado no item 18 da ficha de n. 885)



    g) indenização por danos ambientais pretéritos, consistente naquilo que foi perdido e ainda será em termos ambientais, até que o meio se restaure ao estado anterior, bem como do dano ambiental irreparável, mediante perícia judicial, a ser custeada pelo requerido, aplicando-se metodologia desenvolvida em Nota Técnica do Ministério Público, ou, não adotando aquela metodologia, justificar a metodologia adotada;



    h) remoção total das construções existentes na área de preservação permanente do imóvel, em especial aquela constante da ficha 885, conforme orientação que deverá constar no PRADA, no prazo de três meses após sua apresentação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



    i) condenação em custas e honorários advocatícios a serem recolhidos ao Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (FEADMP/MS), criado pela Lei Estadual n. 1.861, de 03 de julho de 1998 e regulamentado pelo Ato n. 689/PGJ/98, de 14 de agosto de 1998” (fls. 55-56, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Vara Única de Dois Irmãos do Buriti/MS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e assentou:



    “Dito isso, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, extingo parcialmente o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de inscrição, no prazo de 90 dias, no Cadastro Ambiental Rural e obrigação de fazer consistente em cercar as áreas de preservação permanente e reserva legal, e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual na AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS que move em face de Jair Batista de Araújo e outro a fim de condená-lo em: a) obrigação de não fazer consistente em não desmatar ou promover quaisquer alterações na vegetação nativa sem prévia autorização da autoridade competente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) não utilizar as áreas de reserva legal para criação de animais, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cabeça de gado; e, c) não ampliar as construções em áreas de preservação permanente em sua propriedade, sob pena de multa de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) por metro quadrado construído e demolição imediata. As multas deverão ser revertidas ao Fundo Estadual, na forma do art. 13, ‘caput’, da Lei nº 7347/85” (fl. 16-17, e-doc. 53) .



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “A despeito dos argumentos esposados pelo Apelante, não possuem o condão de suplantar os fundamentos lançados no decisum objurgado, os quais devem prevalecer.



    Primeiramente, tenho que não é mesmo o caso de inversão do ônus da prova. 



    Muito embora seja permitida nas ações coletivas de dano ambiental, não se vislumbra óbice para que o juízo, pautado nas especificidades da demanda, adote a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Nesse contexto, reputo adequada a conclusão de origem no sentido de que o demandante dispõe de meios necessários para demonstrar os danos alegados, dos quais fez uso, com a juntada de laudo pericial apontando possível ocorrência de danos ambientais supostamente causados pelo apelado. 



    Não é o caso de reabertura da instrução probatória, visto que o próprio Recorrente manifestou desinteresse na produção de outras provas e bem assim considerando que ‘as provas constantes dos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para o convencimento deste Juízo, na forma do art. 355, inciso I, do CPC’ (f.181). 



    Quanto ao cerne da questão em discussão, em que pesem as alegações delineadas pelo Parquet, tenho que a Sentença mostra-se adequada ao determinar ao Autor que não realize novas intervenções na área de preservação permanente, não a utilize as áreas de reserva legal para criação de animais e não amplie as construções já realizadas em área de preservação permanente. 



    De efeito, as pretensões de demolição das edificações, recomposição da cobertura florestal na localidade e indenização por danos ambientais não merecem guarida, sendo que seriam desproporcionais, especialmente considerando o exercício de atividade pastoril/agricultura familiar na área em questão (corroborado pelo próprio laudo trazido pelo demandante) e a ausência de prova de danos que justifiquem a pretendida condenação. 



    Aplica-se ao caso o disposto no artigo 61-A, do Código Florestal, que autoriza a continuidade de atividades de subsistência nas áreas de preservação permanente consolidadas até julho de 2008, como é o caso das benfeitorias realizadas na propriedade dos Requeridos, que já estavam edificadas anos antes do referido marco legal, sendo que reputo correta a ponderação do Juízo de origem de que ‘é irrazoável a demolição de construção em área consolidada, em que são exercidas atividades pastoris, sobretudo porque não demonstrada a ocorrência de danos que justifiquem tal medida’ (f. 190). 



    Sobreleva ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade dos artigos 61-A e 61-B, do Código Florestal (...). 



    Assim, contra o parecer, concluo que é o caso de manutenção integral da Sentença recorrida, do que decorre o desprovimento do Recurso de Apelação em apreço. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente Recurso de Apelação e mantenho, em seus termos, o decisum a quo. 



    É como voto” (fls. 3-6, e-doc. 80).



    8. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e concluiu ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar atos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado: 



    “(i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de marco zero na gestão ambiental do país, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator). (...)



      (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator)” (ADC n. 42, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os precedentes:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.337-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2021).



    O julgado recorrido ajusta-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie vertente, a sentença de primeiro grau foi mantida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nestes termos:



    “Quanto ao cerne da questão em discussão, em que pesem as alegações delineadas pelo Parquet, tenho que a Sentença mostra-se adequada ao determinar ao Autor que não realize novas intervenções na área de preservação permanente, não a utilize as áreas de reserva legal para criação de animais e não amplie as construções já realizadas em área de preservação permanente.



    De efeito, as pretensões de demolição das edificações, recomposição da cobertura florestal na localidade e indenização por danos ambientais não merecem guarida, sendo que seriam desproporcionais, especialmente considerando o exercício de atividade pastoril/agricultura familiar na área em questão (corroborado pelo próprio laudo trazido pelo demandante) e a ausência de prova de danos que justifiquem a pretendida condenação



    Aplica-se ao caso o disposto no artigo 61-A, do Código Florestal, que autoriza a continuidade de atividades de subsistência nas áreas de preservação permanente consolidadas até julho de 2008, como é o caso das benfeitorias realizadas na propriedade dos Requeridos, que já estavam edificadas anos antes do referido marco legal, sendo que reputo correta a ponderação do Juízo de origem de que ‘é irrazoável a demolição de construção em área consolidada, em que são exercidas atividades pastoris, sobretudo porque não demonstrada a ocorrência de danos que justifiquem tal medida’ (f.190) ” (fl. 4, e-doc. 80).



    Na espécie, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido sobre a existência de atividades agrossivilpastoris e de danos ambientais decorrentes de edificação irregular na propriedade dos agravados. 



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do laudo pericial, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.176.855-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora